Tribunal: TJBA
Processo: 8007208-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007208-51.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: EDINORA SOUZA ROCHA Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Direito previdenciário. Agravo interno em recurso especial. Benefício por incapacidade. Aplicação do Tema 1246/STJ. Recurso desprovido. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, b, do CPC/2015 e aplicação da tese firmada no Tema 1246 do STJ. O recorrente buscava a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, alegando inaplicabilidade da tese ao caso concreto. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da tese firmada no Tema 1246/STJ ao caso concreto seria legítima, considerando a suposta divergência fático-jurídica apontada pelo agravante. III. Razões de decidir O agravo interno visa a revisão de decisão que negou seguimento ao recurso especial com base na repetitividade da controvérsia, reconhecida pelo STJ no Tema 1246. As provas periciais produzidas nos autos concluíram pela inexistência de incapacidade laborativa do segurado, revelando compatibilidade da situação fática com os fundamentos da tese fixada no referido tema. A decisão agravada observou a sistemática dos recursos repetitivos e aplicou corretamente o entendimento consolidado no REsp 2.082.395/STJ. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A tese firmada no Tema 1246/STJ é aplicável aos casos em que as provas periciais indicam ausência de incapacidade laborativa. 2. É inadmissível recurso especial que visa rediscutir a conclusão do acórdão recorrido quanto à inexistência de requisito legal para concessão de benefício por incapacidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, I, b; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.082.395, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Seção, j. 14.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Especial nº 8007208- 51.2018.8.05.0001, em que figuram como agravante, Edinorá Souza Rocha Dultra, e como agravado, o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.